Tribunal: TCU
Processo: 040.299/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico cujo objeto é a contratação de serviços de atualização de software e de suporte técnico remoto para o produto SailPoint IdentityIQ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação de autoria da empresa Logiks Consultoria e Serviços em Tecnologia da Informação Ltda., por meio da qual notícia a este Tribunal sua irresignação com a aplicação, pela Petrobras, de multa referente à ausência de cumprimento do contrato advindo do Pregão Eletrônico 7003070068, no valor de R$ 18 milhões, que teve por objeto a prestação de serviços de atualização de software e suporte técnico remoto para o produto SailPoint IdentityIQ , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer parcialmente da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o pedido de ingresso nos autos, como parte interessada, apresentado pela empresa Logiks Consultoria e Serviços em Tecnologia da Informação Ltda.; 9.3. dar ciência deste Acórdão à empresa representante e à Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras; e 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.